Tribunal: STF
Processo: HC 184248
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por João Maciel de Lima Neto em favor de Gabriel Henrique Mendes, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 572.951/SP.
    O paciente foi preso preventivamente e, posteriormente, condenado à pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tortura, de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (art. 1ª, I, ‘a’, c/c § 4º, III, da Lei 9.455/1997, e arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).
    Irresignada, a Defesa manejou recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, ainda pendente de julgamento.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, indeferiu liminarmente o HC 572.951/SP.
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, excesso de prazo para julgamento da apelação defensiva manejada em 14.10.2019. Sustenta falta de fundamentação idônea da manutenção da prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores. Requer, em medida liminar e no mérito, o direito de o paciente recorrer em liberdade. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal.
    Não é a hipótese dos autos, tendo em vista que seria necessária a interposição do recurso adequado perante o TJSP para submissão do respectivo decisum ao colegiado competente, de modo a exaurir a instância antecedente, impedindo-se, por consequência, a análise por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO INTERPOSTO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO COLEGIADO DO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. O inconformismo dirigido contra decisão de Desembargador que, ao analisar o habeas corpus, indefere liminarmente o writ, deve ser o recurso de agravo regimental para oportunizar o debate do tema pelo respectivo órgão colegiado e posterior impetração da ordem perante esta Corte Superior.
    2. Em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento deste mandamus.
    3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 399.172/MA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”
Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora